Tribunal: TJDFT
Processo: 0701707-33.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701707-33.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MONICA ABADIA DA SILVA REIS, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, MONICA ABADIA DA SILVA REIS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, 4 de abril de 2024 13:01:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador